Tribunal: TJDFT
Processo: 0713463-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713463-04.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ALEXANDRE DA SILVEIRA GOUVEIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO POR MAIORIA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONDUTA ÚNICA. PRESSUPOSTO DA REITERAÇÃO DA CONDUTA. NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. O artigo 147-A ao Código Penal é crime habitual e somente se configura com a prática reiterada de perseguir (Stalking), não ocorrendo se o réu pratica uma única conduta. 2. Na espécie, o conjunto probatório demonstrou somente um ato capaz de perturbar a liberdade e a privacidade da vítima. Portanto, não sendo evidenciada a reiteração dos atos de perseguição, não se configura o crime de Perseguição. 3. Embargos infringentes conhecidos e providos. O recorrente alega violação aos artigos 3-A, 41, 157 e 158-A, todos do Código de Processo Penal, afirmando nulidade na prova, seja ela quanto ao exame pericial do pendrive apreendido, tendo em vista a ocorrência de quebra na cadeia de custódia do referido artefato, seja quanto aos vícios nos depoimentos da vítima na fase de instrução. Afirma, assim, que merece ser acolhido o pedido absolutório não só do crime do artigo 147-A, §1o, inciso II, mas também daquele previsto no artigo 150, caput, ambos do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito. Com efeito, ao assentar pela higidez das provas colhidas, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012